Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CONTRATO DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO No 3.954/2013 DO BACEN. VÍCIO DO NEGÓCIO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. SIMPLES OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
2. A inobservância aos arts. 9o e 70 da mesma Resolução no 3.954/2011 do Banco Central – BACEN, instrumento normativo utilizado para firmar a responsabilidade da embargante, não afasta a aplicabilidade de seus arts. 1o e 2o, nem do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
3. Inaplicável a parte final do art. 663 do Código Civil. Eventuais irregularidades na contratação não implicam que as sociedades contratantes tenham agido em seu próprio nome, pois empregaram os serviços e recursos da embargante, corretora de câmbio. Diante da sua atividade intermediadora e da natureza jurídica de instituição financeira, era de sua responsabilidade fiscalizar a regularidade dos contratos e adotar as medidas necessárias para que não fossem efetivadas, se viciadas.
4. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Basta, portanto, que a matéria seja examinada no tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou acolhidos.
5. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.